Tribunal: STF
Processo: RE 1410977
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 34, fls. 11-12):



    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO. SERVIDOR OCUPANTE, EXCLUSIVAMENTE. DE CARGO EM COMISSÃO. PERÍODO ANTERIOR À EC/20



    1. Ausência de conflito federativo, a afastar a imposição da competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, ,f, da Constituição Federal. A Corte Suprema, quando do julgamento da ADI 2024-MC/DF, afirmou que a matéria tratada no §13 do art. 40 da CF - que determina a inclusão no Regime Geral de Previdência dos servidores que ocupem, exclusivamente, cargo em comissão, temporários ou funcionários públicos celetistas - envolve questão que não viola o pacto federativo. Importa lembrar que este Tribunal Regional Federal por diversas vezes já analisou semelhantes questões ligadas à validade de exigências da contribuição social previdenciária em face de municípios (cf. AC 376290, E-DJ 17/12/2010; AMS 70536, DJU de 26/10/2008, AMS 50974, DJU 19/04/2007). " 



    2. Declarada a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, da Lei n° 8.212/1991, a teor da Súmula Vinculante n° 8. O prazo para a constituição dos créditos previdenciários mediante lançamento deve seguir as regras previstas no CTN: prazo quinquenal.



    3. Imunidade recíproca prevista na Constituição da República diz respeito tão somente a impostos, ficando excluídas as outras espécies tributárias, a teor do art. 150, VI, a, da CF. 



    4. Anteriormente à edição da Emenda Constitucional n° 20, o sistema jurídico permitia aos Entes da Federação a inclusão dos servidores titulares de cargos em comissão em regime jurídico próprio de previdência. A citada Emenda Constitucional determina que o servidor público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, bem como o titular de cargo temporário ou de emprego público, seja submetido ao Regime Geral de Previdência Social (CF. art. 40, § 13: "Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social"). Anteriormente à edição da citada Emenda o sistema jurídico admitia a possibilidade de que o Ente da Federação (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios) viesse a instituir regime jurídico próprio de previdência pata seus servidores titulares de cargo efetivo e os ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissão. A Lei do RGPS, em seu artigo 13 (modificado posteriormente pela Lei n° 9.876/1999), era bastante clara em ressaltar tal possibilidade. No plano infraconstitucional, a exclusão, do RGPS ficou restrita aos servidores de cargo efetivo apenas com a modificação do art. 13 operada pela Lei n° 9.876/1999. 



    5. Apelo da União e reexame necessário desprovidos. Apelo dos Autores provido”.



    Opostos Embargos de Declaração pela FAZENDA NACIONAL (Vol. 37), foram acolhidos, com efeitos infringentes, para restaurar a sentença, negando provimento à Apelação dos autores, pois, não obstante antes da promulgação da EC 20/1998 fosse permitido que os entes federados instituíssem o regime próprio de previdência social aos servidores públicos ocupantes de cargo exclusivamente em comissão, a Lei Estadual 4.006/1987, modificada pela Lei Complementar Estadual 109, do Estado do Espírito Santo, ao instituir o regime próprio de previdência aos servidores públicos, não abarcou os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão, de forma que é exigível a contribuição previdenciária pela UNIÃO. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 38, fl. 7):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA AOS OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO DE QUADRO FUNCIONAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Antes da promulgação da EC n° 20 era permitido que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios incluíssem, nos seus regimes próprios de previdência social, os ocupantes de cargos comissionados. A lei estadual sobre a matéria, na espécie, não abarcava tal categoria de servidores, indicando a regularidade da exigência da contribuição previdenciária patronal.



    2. O recurso de apelação interposto pelos Autores deve ser desprovido.



    3. Embargos de declaração providos, com efeitos modificativos”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (Vol. 41), foram parcialmente acolhidos, apenas para consignar que os créditos ora discutidos devem observar os prazos decadenciais de prescricionais aplicáveis aos créditos tributários, conforme disposto na SV 8 (Vol. 44).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS alegam que o acórdão recorrido, ao declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social referente aos servidores públicos ocupantes de cargos exclusivamente em comissão, no período anterior à vigência da EC 20/1998, violou o art. 194, I, da CF/1988 (princípio da universalidade da cobertura), pois, “antes da edição da Emenda Constitucional n° 20, o sistema jurídico pátrio permitia aos Entes da Federação a inclusão dos servidores titulares de cargos em comissão em regime jurídico próprio de previdência, como no caso do Estado do Espírito Santo” (Vol. 48, fl. 7).



    Aduzem que, diversamente do apontado pelo acórdão recorrido, “no período anterior à vigência da Emenda n° 20, vigoravam no Estado do Espírito Santo leis estaduais [Lei Estadual 4.006/1987 e LCE 109/1997] que determinavam que tanto os servidores titulares de cargos efetivos como aqueles ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissão seriam regidos pelo regime próprio de previdência estatutária, contemplando, inclusive, os benefícios de aposentadoria e pensão por morte” (Vol. 48, fl. 8).



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Vol. 53).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 48, fl. 5):



    “A EC 45/2004 acrescentou nova exigência para interposição do Recurso Extraordinário, ao incluir, no artigo 102 da Lei Maior, o parágrafo 3°, segundo o qual o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros: 



    (...)



    Para regulamentar o modo de cumprimento da exigência contida no dispositivo citado, a Lei 11.418/2006 introduziu no CPC o artigo 543-A que determina: 



    (...)



    Em cumprimento aos dispositivos acima transcritos, tem-se a dizer que a questão em exame envolver a interpretação do princípio da universalidade da cobertura (art. 194, I da CF). 



    Se a tese defendida pela recorrida - e encampada pelos Eminentes Julgadores do TRF2 - for acolhida, isso implicará em se admitir que os servidores do Estado do Espírito Santo, ocupantes de cargo exclusivamente em comissão, não possuíam regime próprio de previdência, uma vez que aos mesmos não teriam sido estendidos os benefícios de aposentadoria e pensão por morte. 



    Por conseqüência, a resolução da presente lide envolve questão constitucional extremamente significante sob o ponto de vista econômico e jurídico para este Estado, podendo gerar-lhe violenta repercussão financeira, assim como para todos os Estados que se encontrarem em situação semelhante. 



    O desacolhimento do pedido autoral poderá trazer, ainda, impactos sociais graves neste Estado de pequeno porte, pois sendo a arrecadação estadual limitada, A DECISÃO DO TRF2 IMPLICA EM PREJUÍZOS DE DIMENSÕES GIGANTESCAS À FAZENDA PÚBLICADESTE ESTADO FEDERADO. 



    Dessa forma, se faz absolutamente necessário que esta Excelsa Corte determine a admissão do recurso para, examinando o mérito da questão, decidir acerca da questão constitucional ora debatida, dando provimento ao pedido de reformar da decisão do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 



    É o que se requer, preliminarmente”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No mais, o Tribunal de origem acolheu, com efeitos infringentes, os Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo dos recorrentes, para restaurar a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação “dos débitos fiscais quanto à cobrança de contribuição previdenciária sobre a remuneração recebida por servidores não titulares de cargo efetivo (ocupantes de cargo comissionados ou contratação temporária)”. Para melhor compreensão da controvérsia, citem-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 38, fl. 3):



    “A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para desconstituir alguns dos lançamentos fiscais questionados, especificamente quanto àqueles relativos à exigência da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga aos titulares de cargos e ocupantes de cargos em comissão. 



    Reconheceu-se, por outro lado, a validade da imposição fiscal sobre a remuneração paga aos não-titulares de cargo efetivo (ocupantes exclusivamente de cargo em comissão e os temporários). 



    No acórdão embargado, foi assentado que a lei estadual, que instituiu o regime próprio de previdência, submetia os ocupantes de cargo em comissão, não titulares de cargo público, ao regime previdenciário estatutário, de modo que, nessa situação, não poderia haver exigência da contribuição previdenciária, tendo em vista que, anteriormente à Ementa n° 20, a Constituição do Brasil admitia tal regramento por lei local. 



    A União/Fazenda Nacional, em sede de embargos de declaração, aparelhado com pedido de efeitos infringentes, aduz a existência de obscuridade e omissão no acórdão, e aponta para a ausência de pronunciamento judicial sobre fato relevante para o deslinde da causa, qual seja: que os ocupantes de cargo em comissão, do quadro de servidores dos entes demandantes, não estariam abarcados pela lei de previdência próprio do Ente da Federação. 



    Assim, para a União, seria plenamente válida a exigência da contribuição previdenciária patronal, na forma disciplinada pela Lei n° 8.212/1991. 



    Assiste razão à Fazenda Nacional, a impor a modificação do julgado. 



    De saída, importante consignar que a jurisprudência dos tribunais permite sejam atribuídos efeitos infringentes a embargos de declaração, a resultar na modificação do acórdão embargado (cf. STJ, EDcI no AgRg no REsp 1058736). 



    (...)



    A Fazenda Nacional põe em evidência questão jurídica que não foi devidamente examinada no acórdão, e que diz respeito ao fato de que a lei do plano de previdência própria do Estado do Espírito Santo não ter abarcado os ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissão. 



    Com efeito: antes da promulgação da EC n° 20 era permitido que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios incluíssem, nos seus regimes próprios de previdência social, os ocupantes de cargos comissionados e os servidores temporários. 



    A lei estadual sobre a matéria (Lei Estadual n° 4.006/87, modificada pela LC 109), na espécie, não abarcava tais categorias de servidores, indicando, pois, a regularidade da exigência das contribuições previdenciárias patronais.



    O núcleo do argumento da tese defendida pelos Demandantes pode ser assim traduzido: na medida em que o Estado do Espírito Santo editou lei formal direcionada a disciplinar o regime jurídico estatutário de seus servidores - que abarcou tanto os servidores efetivos, como também os titulares exclusivamente de cargos comissionados -, seria indevida a exigência de contribuição previdenciária para o financiamento do Regime Geral de Previdência Social. 



    Isto é: não haveria, in casu, a ocorrência do fato gerador da contribuição social instituída pela Lei n° 8.212/1991, a revelar a invalidade do lançamento fiscal subjacente. 



    Nada obstante, com a Emenda Constitucional n° 20, os servidores ocupantes, exclusivamente, de cargos em comissão, passaram a ser submetidos, por imposição constitucional, ao Regime Geral de Previdência Social. Isso é o que determina o padrão normativo estampado no art. 40, §13, da Constituição Federal:



    [...]



    Importante rememorar que anteriormente à promulgação da citada Emenda n° 20, o sistema jurídico-constitucional admitia a possibilidade de que qualquer ente da federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) instituir regime jurídico próprio de previdência, abarcando os servidores ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissão. 



    Nada obstante, a lei capixaba evocada pelo Autores (Lei Complementar Estadual n° 109) não incluiu no regime estatutário de seguridade social os ocupantes de cargo em comissão. Eis a dicção da lei



    Art. 3° São filiados, como segurados obrigatórios, ao regime de seguridade social instituído por esta Lei, todos aqueles investidos em cargo ou função pública estadual, assim discriminados: 



    I - 



    II - 



    III - 



    IV - 



    V - os servidores públicos civis, ativos e inativos submetidos ao regime jurídico único, da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado, de órgão autônomo, autarquia fundação pública estadual, ainda que em exercício de mandato eletivo; 



    VI - os servidores públicos ocupantes de cargo comissionado, ativos e inativos desde que submetidos ao regime jurídico único. 



    No caso de regime de previdência dos servidores do Estado de Vitória, não havia observância ao princípio da universalidade da cobertura, norteador e informador da seguridade social, uma vez que aos servidores ocupantes de cargo comissionado não foram estendidos os benefícios de aposentadoria e pensão por morte.



    [...]



    Posto isso, impõe-se acolher a tese defendida pela União e, ao conferir eficácia modificativa ao embargos de declaração, desprover o recurso de apelação interposto pelos Autores”.



    Conforme se observa, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local (Lei Estadual 4.006/87, modificada pela LCE 109/1997), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente